Tribunal: TJMT
Processo: 0000160-82.2014.8.11.0024
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0000160-82.2014.8.11.0024
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES. PEDIDO DE PARCELAMENTO TEMPESTIVO. ERRO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a extinção do feito, sem resolução de mérito, decorreu de inércia da parte autora em recolher custas processuais complementares após a retificação do valor da causa
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de erro de fato, sob fundamento de que o pedido de parcelamento das custas foi protocolado antes do esgotamento do prazo; (ii) saneamento de omissão quanto à nulidade da sentença por ausência de análise do referido pedido de parcelamento; e (iii) atribuição de efeitos infringentes para anular o acórdão e a sentença, com retorno dos autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de erro de fato no acórdão ao considerar a ocorrência de inércia da parte autora; (ii) saber se houve omissão no julgado quanto à nulidade da sentença por erro de procedimento; e (iii) aferir se a ausência de apreciação de pedido tempestivo de parcelamento de custas viola o dever de fundamentação e os princípios da cooperação e primazia do julgamento de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado incorreu em erro de fato, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, ao fundamentar a condenação em honorários na premissa de inércia dos autores. A análise dos autos demonstra que o pedido de parcelamento das custas foi protocolado tempestivamente, dentro do prazo de trinta dias úteis concedido pelo juízo de origem, o que afasta a caracterização de abandono ou desídia processual.
5. Configura-se omissão quanto ao exame de vício processual grave na sentença, uma vez que o juízo singular extinguiu o feito sem apreciar o mérito do pedido de parcelamento de custas, o qual constitui direito da parte previsto no art. 98, § 6o, do CPC, quando demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor integral de imediato.
6. A sentença que extingue o processo sem mencionar ou analisar pedido de parcelamento tempestivo e fundamentado padece de nulidade por erro de procedimento e violação ao dever de fundamentação, conforme o art. 489, § 1o, IV, do CPC, e o art. 93, IX, da Constituição Federal. O magistrado tem o dever de enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quando se trata de condição para o prosseguimento do feito.
7. A validação da extinção do processo nessas condições contraria o princípio da cooperação, estabelecido no art. 6o do CPC, e o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4o do CPC, os quais impõem aos sujeitos do processo o dever de buscar, em tempo razoável, a solução integral da lide.
8. O reconhecimento do erro de fato e da omissão impõe o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para anular tanto o acórdão embargado quanto a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de parcelamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 93, IX; CPC - art. 98, § 6.o, art. 99, § 3.o, art. 99, § 6.o, art. 489, § 1.o, art. 1.022, art. 1.026, § 2.o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000160-82.2014.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (EMBARGADO), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), AFONSO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 155.788.101-44 (EMBARGANTE), ALINY FREITAS LINO OLIVEIRA - CPF: 829.905.901-10 (ADVOGADO), SILAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 085.625.801-63 (ADVOGADO), TEREZINHA SOLANGE FERREIRA MENDES - CPF: 240.612.801-63 (EMBARGANTE), HELIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 109.143.401-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAQUIM CARVALHO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GETULIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 559.539.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARVALHO JUVENAL - CPF: 569.152.411-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO BARNABÉ DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LOURENCO MARIANO DA SILVA - CPF: 240.612.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR CAZO - CPF: 395.427.001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCELINA DE CARVALHO BURITY - CPF: 545.031.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALVES CARVALHO - CPF: 155.705.681-15 (TERCEIRO INTERESSADO), FILADELFO ALVES DA CUNHA - CPF: 066.119.661-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENECI CARVALHO JUVENAL - CPF: 453.185.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO LUCAS DA SILVA - CPF: 830.253.401-34 (ADVOGADO), BARBARA DO CARMO SPOSITO - CPF: 022.099.451-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CUSTAS COMPLEMENTARES. PEDIDO DE PARCELAMENTO TEMPESTIVO. ERRO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. PREMISSA EQUIVOCADA DE INÉRCIA DA PARTE AUTORA. OMISSÃO QUANTO À NULIDADE DA SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO E À PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que a extinção do feito, sem resolução de mérito, decorreu de inércia da parte autora em recolher custas processuais complementares após a retificação do valor da causa

2.
Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento de erro de fato, sob fundamento de que o pedido de parcelamento das custas foi protocolado antes do esgotamento do prazo; (
ii
) saneamento de omissão quanto à nulidade da sentença por ausência de análise do referido pedido de parcelamento; e (
iii
) atribuição de efeitos infringentes para anular o acórdão e a sentença, com retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3
.

As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar a existência de erro de fato no acórdão ao considerar a ocorrência de inércia da parte autora; (
ii
) saber se houve omissão no julgado quanto à nulidade da sentença por erro de procedimento; e (
iii
) aferir se a ausência de apreciação de pedido tempestivo de parcelamento de custas viola o dever de fundamentação e os princípios da cooperação e primazia do julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
.

O acórdão embargado incorreu em erro de fato, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, ao fundamentar a condenação em honorários na premissa de inércia dos autores. A análise dos autos demonstra que o pedido de parcelamento das custas foi protocolado tempestivamente, dentro do prazo de trinta dias úteis concedido pelo juízo de origem, o que afasta a caracterização de abandono ou desídia processual.

5.
Configura-se omissão quanto ao exame de vício processual grave na sentença, uma vez que o juízo singular extinguiu o feito sem apreciar o mérito do pedido de parcelamento de custas, o qual constitui direito da parte previsto no art. 98, § 6o, do CPC, quando demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor integral de imediato.

6.
A sentença que extingue o processo sem mencionar ou analisar pedido de parcelamento tempestivo e fundamentado padece de nulidade por erro de procedimento e violação ao dever de fundamentação, conforme o art. 489, § 1o, IV, do CPC, e o art. 93, IX, da Constituição Federal. O magistrado tem o dever de en
frentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, especialmente quando se trata de condição para o prosseguimento do feito.

7.
A validação da extinção do processo nessas condições contraria o princípio da cooperação, estabelecido no art. 6o do CPC, e o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4o do CPC, os quais impõem aos sujeitos do processo o dever de buscar, em tempo razoável, a solução integral da lide.

8.
O reconhecimento do erro de fato e da omissão impõe o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, para anular tanto o acórdão embargado quanto a sentença de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de parcelamento.

IV. DISPOSITIVO

9
.

Embargos acolhidos com efeitos infringentes.

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CF - art. 93, IX; CPC - art. 98, § 6.o, art. 99, § 3.o, art. 99, § 6.o, art. 489, § 1.o, art. 1.022, art. 1.026, § 2.o.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de Trata-se de embargos de declaração opostos pelos apelados
AFONSO MONTEIRO DA SILVA
e
TEREZINHA SOLANGE FERREIRA MENDES
em face do acórdão prolatado nos autos da apelação cível n. 0000160-82.2014.8.11.0024, em que figura como apelante
SALATIEL DE LIRA MATTOS
, que deu provimento ao recurso para condenar os embargantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais (id. 338562889).

A título de contextualização, a demanda originária consiste em ação de usucapião especial constitucional ajuizada por
AFONSO
e
TEREZINHA
em face do Espólio de Joaquim Carvalho dos Santos e outros, com o objetivo de declarar o domínio sobre área rural de 47,8331 hectares, denominada “Sítio Primavera”, localizada na Comarca de Chapada dos Guimarães. O Espólio, representado pelo advogado apelado
SALATIEL
, apresentou contestação, na qual arguiu, em sede preliminar, a impugnação ao valor da causa e a impugnação à gratuidade de justiça concedida aos autores.

O Juízo de origem, em decisão saneadora, acolheu ambas as preliminares, corrigiu o valor da causa de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 425.147,76 (quatrocentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos) e revogou a gratuidade de justiça, com determinação de recolhimento das custas complementares no prazo de 15 (quinze) dias. Após dilação de prazo de 30 (trinta) dias, os autores deixaram de efetuar o pagamento e formulou pedido de parcelamento do valor.

Assim, foi proferida sentença sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil, e determinou o cancelamento da distribuição.

O Juízo singular não condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que a relação processual não havia sido plenamente angularizada.

No julgamento da apelação interposta por
SALATIEL
, representante processual do espólio réu, o acórdão embargado deu provimento ao recurso para reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo aos ônus sucumbenciais, e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no princípio da causalidade e na angularização da relação processual decorrente da citação válida e da apresentação de contestação.

Irresignados, os apelados interpõem os presentes embargos de declaração.

Sustentam que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao fundamentar a condenação em honorários advocatícios na “inércia” dos autores, porquanto teriam protocolado pedido de parcelamento das custas processuais antes do esgotamento do prazo (id. 339623386).

Afirmam, ainda, que o julgado é omisso por não enfrentar a alegada nulidade da sentença de primeiro grau, que teria extinguido o feito sem analisar o pedido de parcelamento, em violação ao dever de fundamentação previsto no artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil (id. 339623386).

Requerem o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, o reconhecimento do erro de fato, a declaração de nulidade da sentença e o retorno dos autos à primeira instância para análise do pedido de parcelamento. Prequestionam, por fim, os artigos 4o, 6o e 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, e o artigo 93, IX, da Constituição Federal (id. 339623386).

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de vícios no acórdão e o caráter protelatório dos embargos, e requer a rejeição integral com a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil (id. 341819867).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado
:

O acórdão embargado fundamentou a condenação em honorários advocatícios, em diversos trechos, na premissa de que a extinção do processo decorreu da inércia da parte autora em recolher as custas processuais complementares.

Consignou-se que "a extinção do processo decorreu da inércia da parte autora em recolher as custas processuais complementares" e que "sendo a extinção do feito causada exclusivamente pela inércia dos autores, a condenação destes ao pagamento de honorários advocatícios é medida que se impõe".

Contudo, a análise detida dos autos revela que a premissa fática está equivocada.

Conforme demonstrado pelos embargantes, antes do término do prazo concedido pelo juízo de origem, protocolaram petição requerendo o parcelamento das custas processuais em vinte e 25/agosto2025, conforme consta do id. 322218395.

O Juízo de origem havia concedido prazo impreterível de
trinta dias úteis
para cumprimento da diligência de recolhimento das custas, conforme decisão de id. 322218393, proferida em 15/julho/2025. O prazo terminaria em 27/agosto/2025. O pedido de parcelamento foi protocolado dentro desse prazo (25/agosto/2025), o que afasta, por completo, a caracterização de inércia processual.

A inércia pressupõe ausência de manifestação ou de ato processual no prazo assinalado. No caso concreto, houve manifestação tempestiva da parte autora, que apresentou alternativa legítima para o cumprimento da obrigação processual, qual seja, o parcelamento das custas. O ato processual praticado demonstra diligência, boa-fé e interesse ativo no prosseguimento do feito, sendo a antítese da inércia.

Portanto, o acórdão considerou um fato inexistente, a inércia, e desconsiderou um fato efetivamente ocorrido e documentado nos autos, o pedido de parcelamento tempestivo. Configura-se, assim, erro de fato, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, vício que autoriza e impõe a correção da decisão.

A consequência direta do erro de fato acima identificado é que o acórdão se tornou omisso quanto à análise da nulidade da sentença de primeiro grau.

Ao partir da premissa equivocada de que houve inércia da parte autora, o acórdão deixou de analisar o vício processual mais grave: o erro de procedimento cometido pelo Juízo a quo, que extinguiu o feito sem analisar o mérito do pedido de parcelamento tempestivamente formulado.

O pedido de parcelamento das custas processuais é um direito da parte, fundamentado no art. 98, § 6o, do Código de Processo Civil, quando demonstrada a impossibilidade de arcar com o valor integral de imediato, sem prejuízo do sustento próprio.

Não se trata de isenção, mas de alternativa para garantir o acesso à justiça, ficando a cargo do juiz avaliar a necessidade com base nas provas financeiras apresentadas.

A petição de id. 322218395 demonstra que os embargantes expuseram sua situação financeira, juntaram documentação comprobatória e fundamentaram juridicamente o pedido de parcelamento, invocando o dispositivo legal aplicável e precedentes jurisprudenciais. O pedido foi formulado dentro do prazo processual e continha todos os elementos necessários para sua apreciação.

A sentença, contudo, extinguiu o processo sem sequer mencionar a existência do pedido de parcelamento, limitou-se a consignar que "a nova manifestação, na qual se pleiteia o parcelamento ou mais prazo, não tem o condão de suspender a exigibilidade do recolhimento, especialmente após o esgotamento do prazo peremptório anteriormente concedido" e que "o pedido de parcelamento deveria ter sido formulado e devidamente justificado dentro do prazo assinalado para o recolhimento, e não após o seu esgotamento".

Ocorre que o pedido de parcelamento, como visto, foi protocolado, dentro do prazo de trinta dias úteis concedido. A fundamentação da sentença, portanto, está em descompasso com a realidade processual.

A sentença é nula por violação ao dever de fundamentação, previsto no artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, ao não enfrentar adequadamente o argumento dos embargantes sobre a necessidade e o direito ao parcelamento das custas processuais.

O juízo de origem tinha o dever de analisar o pedido, avaliar a documentação apresentada e decidir, fundamentadamente, sobre o deferimento ou indeferimento do parcelamento. Ao deixar de fazê-lo, incorreu em erro de procedimento que contamina a validade da decisão.

O acórdão embargado, ao ignorar essa nulidade e validar a extinção do processo, tornou-se omisso quanto a fundamento jurídico essencial, capaz de infirmar completamente a conclusão adotada. Se a sentença que extinguiu o processo é nula por não ter apreciado pedido tempestivo e fundamentado da parte autora, a discussão sobre honorários advocatícios dela decorrentes torna-se, por consequência, insubsistente.

Desse modo, a manutenção do acórdão, sem a correção dos vícios apontados, chancela a violação a princípios fundamentais do processo civil.

O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, impõe que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A parte autora cooperou ao apresentar alternativa viável para o cumprimento da obrigação processual, mas não obteve a devida análise de seu pedido.

O princípio da primazia do julgamento de mérito, consagrado no art. 4o do Código de Processo Civil, determina que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. A extinção do processo sem análise do pedido de parcelamento frustra esse direito fundamental.

O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no artigo 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, e no art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o juiz enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.

A sentença que deixa de apreciar pedido tempestivo e fundamentado viola esse dever constitucional.

Diante do reconhecimento do erro de fato e da omissão quanto à nulidade da sentença, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

A correção do erro de fato implica afastar a premissa de que a extinção decorreu de inércia dos embargantes. A sanação da omissão implica reconhecer a nulidade da sentença de primeiro grau por erro de procedimento.

Como consequência lógica e necessária, o acórdão embargado deve ser anulado, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para que o juízo de origem aprecie o pedido de parcelamento das custas processuais formulado tempestivamente pelos embargantes e, após, dê regular prosseguimento ao feito.

Ante o exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
AFONSO MONTEIRO DA SILVA
e
TEREZINHA SOLANGE FERREIRA MENDES
,
com efeitos infringentes
, para
:

i
)

r
econhecer o erro de fato do acórdão embargado, afastando a premissa de que a extinção do processo decorreu de inércia dos embargantes;

ii
)

s
anar a omissão quanto à análise da nulidade da sentença, reconhecendo o erro de procedimento cometido pelo
J
uízo
a quo
ao extinguir o feito sem apreciar o pedido de parcelamento de custas processuais protocolado tempestivamente;

iii
)

a
nular o acórdão embargado e a sentença de primeiro grau;

iv
)

d
eterminar o retorno dos autos à primeira instância para que o
J
uízo de origem aprecie o pedido de parcelamento das custas processuais formulado pelos embargantes, e, após, dê regular prosseguimento ao feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026